Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TEMA 743 DO STJ. SUPERAÇÃO (OVERRULING). SENTENÇA REFORMADA.
1. O Tema 743 do STJ (REsp 1200856/RS), que assentava ser inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito, encontra-se superado (overruling) com o advento do Código de Processo Civil de 2015, em especial diante do expressamente previsto em seu art. 353, §3o: "A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”
2. Recurso conhecido e provido.